Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Processo : 0718295-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 194808828 dos autos originários n. 0711955-69.2024.8.07.0003), que em ação declaratória de propriedade e inexistência de negócio jurídico, indeferiu a tutela de urgência para a restituição do veículo ao autor, aqui agravante, na condição de depositário fiel, enquanto durar o processo. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque o autor havia outorgado procuração ao requerido em relação ao veículo objeto da lide, sendo que esta apenas foi revogada em 19/4/2024. O agravante diz que outorgou a procuração ao réu, ora agravado, como garantia de pagamento de empréstimo entre eles realizado e que, após o adimplemento de todas as parcelas, foi realizada a sua revogação. Assevera que a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram sua propriedade sobre o veículo em questão. Pontua que a pretensão recursal não abarca a propriedade do automóvel, mas apenas a retirada do pátio da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de evitar a deterioração do bem. Pede a tutela de urgência para que seja nomeado como depositário fiel do bem e, ao final, requer a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na petição inicial, o agravante afirma que é proprietário do automóvel e que forneceu a procuração para a transferência do veículo como garantia de um empréstimo realizado entre seu genitor e o agravado, cuja finalidade era a quitação do financiamento do veículo. Conta também que pretendia vender o veículo ao agravado, o qual fugiu com o carro sem realizar o respectivo pagamento. Antes mesmo do recebimento da exordial, o agravado apresentou contestação aduzindo que realizou negócio jurídico com o agravante, tendo pago, inclusive, R$ 753,00 referentes ao IPVA do veículo e R$ 20.128,00, mediante diversas transferências bancárias. Compulsando os autos originários, verifico que, embora o veículo esteja em nome do agravante (id. 193862797 ao 193862800), os demais expedientes acostados – sobretudo a procuração outorgada ao agravado (id. 194625020), os comprovantes de transferência de valores ao genitor do agravante (id. 194625021), o comprovante de pagamento relativo ao acordo de quitação do veículo (id. 194625016 e 194625017), os comprovantes do pagamento de IPVA (id. 194625018) e as mensagens de texto (id. 194625009, p. 9 e 10) e de áudio trocadas (id. 194627598 ao 194627600) – não conferem certeza quanto ao relato do agravante. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado. Nesse contexto, necessário aguardar a instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas controvertidas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude, situação que impede a concessão da tutela de urgência. A propósito, o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTIGOS 300 E 562 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Constatando-se que a documentação apresentada no Feito originário - Embargos de Terceiro - é insuficiente para que se chegue a uma conclusão razoavelmente segura quanto à existência da posse afirmada e à prática de esbulho, reforma-se a decisão em que, em tutela provisória de urgência, determinou-se a reintegração de posse em favor dos Embargantes. 2 - Segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, o autor deve provar, além da sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente a apresentação de provas dos fatos alegados, mostra-se temerária a concessão da tutela vindicada para reintegração de posse, sendo de se destacar que posse não se confunde com domínio. 3 - Inexistindo elementos que autorizem o deferimento de tutela provisória, o acolhimento antecipado da pretensão afigura-se providência temerária. Em tais casos, faz-se necessário aguardar a instrução do Feito, com instauração do contraditório e produção de provas. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0715306-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo PassarelI, 5a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJe de 17/8/2021. Grifado) Ademais, não verifico o perigo de dano, pois o veículo está em segurança no pátio Polícia Civil do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator